Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020743-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. WELBER COSTA BAIMA
PACIENTE
BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por deferir a quebra do sigilo bancário e fiscal em seu desfavor, nos autos da Medida Cautelar n.o 0034967-69.2017.811.0042, código: 495717, cujo pedido foi realizado pela d. autoridade policial nos autos do Inquérito Policial n.o 0034862-92.2017.811.0042 - Código: 495619, em que se apura as práticas criminosas tipificadas no art. 317 e no art. 333, ambos do CP e no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é nula a decisão que deferiu o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal em desfavor do paciente, pois afirma que se lastreia em denúncia apócrifa, sem que tenham sido procedidas as investigações preliminares necessárias para a representação da medida cautelar e instauração do Inquérito Policial, sendo adotada como primeira e única medida investigatória pela d. autoridade policial, além de não estar idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.
Nessa ordem de ideias, assevera que não foi apresentado fato concreto que justifique a medida excepcional em relação ao favorecido nessa ordem, pois no édito judicial consta, erroneamente, como possível irregularidade a nota de empenho supostamente quitada antes do início da obra, a qual sequer foi liquidada, porquanto cancelada, “de forma que qualquer pagamento referente ao contrato somente ocorreu em período posterior ao início das obras, e em valor a menor daquele previsto na nota de empenho utilizada pelo Juízo para adotar as medidas extremas” (ID 60413476 - p. 11).
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para que seja determinada a suspensão do curso das investigações provenientes do Inquérito Policial n.o 62/2017 (IP n.o 0034862-92.2017.811.0042, Código: 495619) até o julgamento do mérito da presente ação constitucional, no qual pugna pela cassação da decisão que deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal em desfavor do paciente, nos autos da Medida Cautelar n.o 0034967-69.2017.811.0042, código: 495717, bem como de todas as provas advindas da referida providência e demais atos supervenientes à medida ilegalmente deferida, nos termos do art. 157, §1o, do CPP, e, por consequência, determinado o arquivamento do Inquérito Policial n.o 62/2017 (IP n.o 0034862-92.2017.811.0042, Código: 495619).
A ordem veio munida com a procuração e documentos registrados sob o ID 60413478 ao ID 60413493.
É o relato do essencial.
Decido.
Inicialmente, consigno que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do paciente ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.
Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que esse remédio constitucional deve ser empregado de forma racionalizada, sendo admitido apenas nas hipóteses em que o direito de ir e vir do sujeito seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020).
Nessa toada, analisando a prova pré-constituída não verifico qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do favorecido nessa ordem.
Isso porque a insurgência do impetrante é em relação à decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal na data de 13/03/2018, sem que, até o momento, tenha havido pedido do d. Delegado de Polícia ou do i. órgão ministerial para o decreto prisional, tampouco pronunciamento judicial determinando a custódia cautelar do beneficiário nessa ordem, e, ao que tudo indica, sequer existe denúncia ofertada contra ele.
Portanto, sendo impossível inferir a existência de fundado receio de que o paciente sofra restrição ilegal em seu direito de ir e vir pela d. autoridade coatora, a concessão da ordem importaria em presunção da prática de ato ilegal por parte do d. magistrado singular sem maiores subsídios, de modo que, num juízo preliminar, estar-se-ia reputando-se manifestamente ilegal eventual e futura prisão cautelar que pudesse ser decretada, sem qualquer suporte concreto, tão somente porque foi autorizada a medida excepcional e instaurado contra si o Inquérito Policial, o que é inadmissível.
Acerca do tema, assim se pronunciou o Ministro Edson Fachin na decisão monocrática prolatada nos autos do Habeas Corpus n.o 167.713-RS, publicada no DJE n.o 72 em 08/04/2019 e transitada em julgado no dia 16/04/2019, in verbis:
“Cabe salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.
Com efeito, a Constituição da República (art. 5°, LXVIII) assenta o cabimento de “habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Ocorre que, a rigor, em geral, os pronunciamentos judiciais proferidos na seara penal e desfavoráveis ao acusado podem, em tese, repercutir, ainda que de modo remoto e reflexo, no direito de locomoção.
À luz desse cenário, eventual compreensão alargada da matéria, por consequência, autorizaria que, no processo penal, todo ato jurisdicional prejudicial ao acusado legitimasse o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão.
A jurisprudência desta Suprema Corte, entretanto, sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.
Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado.
Vale dizer, caberia à ilustre defesa, no caso concreto, a alegação e demonstração de que, mais do que ilegalidade procedimental, a cogitada limitação decorrente do parlatório traduziria indevida ofensa atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração, conforme se revela a partir dos próprios termos do pedido formulado, limitado à “concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão judicial que determinou a quebra do sigilo bancário da paciente, com o consequente desentranhamento dos elementos de prova dela advindos.”, providência que, ainda que acolhida, não desaguaria em necessário e direto proveito em favor da liberdade de locomoção.
(...)
Por tais razões, ao não depreender aptidão do ato questionado pela defesa para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção da paciente, concluo pela inadequação do habeas corpus” – negritei.
Com isso, resta induvidoso que a mera alegação de ilegalidade da decisão proferida em 1o grau que deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal é insuficiente para justificar a utilização do habeas corpus, uma vez que nada demonstra que a persistência do ato tido como coator e a continuidade da tramitação do Inquérito Policial, que a defesa pugna pelo arquivamento, traduziria em indevida ofensa atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente.
Desta feita, sendo o sigilo bancário e fiscal uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada e se caracterizando como direito fundamental previsto no art. 5o, incs. X e XII, da CF/88, que resguarda a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvando a acessibilidade somente por ordem judicial, na hipótese e na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não restam dúvidas de que a matéria vergastada é passível de análise em mandado de segurança, previsto no art. 5o, incs. LXIX, da CF/88, in verbis:
“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
Nesse sentido preleciona o Exmo. Des. Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Manual de Processo Penal e Execução Penal, – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro : Forense, 2014, in verbis:
“Tem sido posição dominante nos tribunais pátrios admitir-se o emprego do mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo da acusação ou da defesa, quando não é caso de impetração de habeas corpus.
Explica TUCCI que “podem surgir, no transcorrer da persecução penal, além daquelas concernentes à liberdade, propriamente, de indiciado numa informatio delicti ou de acusado numa ação em curso, questões referentes a direito material de outra natureza que não o de liberdade pessoal ou, até mesmo, ao respectivo processo ou ao procedimento em que este se exterioriza: ali, problemas de caráter substancial, relacionados com os interesses materiais conflitantes; aqui, outros, de distinta essência, e atinentes, por certo, às formas processuais, aos esquemas formais diversos assumidos pela persecutio criminis”(Habeas corpus, ação e processo penal, p. 33).
Exemplos de utilização de mandado de segurança pelo acusado ou seu defensor, em lugar do habeas corpus: a) para impedir a injustificada quebra do sigilo fiscal, bancário ou de outros dados (impetração contra o magistrado que deu a ordem); b) para permitir o acesso do advogado aos autos, ainda que o inquérito ou processo tramite em segredo de justiça (impetração contra o juiz, se este deu a ordem, ou contra o delegado, se partiu deste a medida de exclusão do advogado); c) para garantir a presença do advogado durante a produção de alguma prova na fase policial (não significando que o defensor possa manifestar-se, mas somente estar presente), pois se discute prerrogativa do advogado” (NUCCI, Guilherme de Souza Manual de processo penal e execução penal / Guilherme de Souza Nucci. – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro : Forense, 2014) – negritei.
Logo, não sendo a via eleita a cabível para a análise das alegações defensivas, por não atingirem à liberdade de locomoção do increpado, o habeas corpus deve ser extinto sem exame do mérito.
Como se não bastasse, não há prova de que a nulidade da medida cautelar e o pedido de arquivamento do Inquérito Policial tenham sido arguidos e analisados pela d. autoridade reputada de coatora, a inviabilizar o exame direito por essa Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente da Corte Cidadã:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO. NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Julgado o recurso ao qual se pretendia conferir efeito suspensivo, evidente a perda de objeto do mandamus.
2. O tema relativo à nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário não foi examinado pela Corte local em sede de mandado de segurança, daí porque a análise nesta via configura supressão de instância. Deve a matéria ser decidida nos autos principais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgInt no RMS 50.202/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016) – negritei.
Destarte, restando claro que a ausência de documento que demonstre ter sido a matéria impugnada na presente impetração apreciada pelo d. juízo singular, impede-se o seu exame per saltum diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, mesmo porque o simples temor do impetrante de que o paciente possa, em algum momento futuro e incerto, ser recolhido ao cárcere, tão somente porque há uma medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal e um Inquérito Policial instaurado contra ele é insuficiente para revelar o perigo concreto de coação ilegal em seu direito ambulatorial.
Assim, o pedido da hipótese versada é manifestação incabível, visto que o habeas corpus tem lugar “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal), devendo a cassação do pronunciamento judicial que supostamente atinge o direito à privacidade do increpado ser apreciada na via própria, que é o mandado de segurança, após, por óbvio, a prévia manifestação do d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
CONCLUSÃO:
Por tudo o que foi exposto, JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, o presente habeas corpus impetrado em favor do paciente BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso I, do CPC c/c artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT, por ser manifestamente incabível o pedido na via eleita, haja vista a inexistência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao seu direito de locomoção, tampouco a demonstração de que a pretendida cassação da decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal e do pedido de arquivamento do Inquérito Policial tenham sido examinados em 1o grau.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator